Tribunal: TJMT
Processo: 1006323-46.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006323-46.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ONNO LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 26.756.350/0002-57 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ação ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – APELO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – APELO NÃO CONHECIDO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A CAUSA INFERIOR A 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 496, §3o, INC. III, DO CPC – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DESNECESSIDADE – REEXAME NÃO CONHECIDO.

1.
NÃO PREENCHIDO O REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE, REPRESENTADO PELA TEMPESTIVIDADE, INVIÁVEL O SEGUIMENTO DO RECURSO
.

2.
NÃO DEVE SER CONHECIDO O REEXAME NECESSÁRIO NOS CASOS EM QUE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A CAUSA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL FOR INFERIOR A 100 (CEMM) SALÁRIOS-MÍNIMOS, FACE A DESNECESSIDADE DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 496, §3o, INC. III, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação anulatória de débito fiscal que lhe move ONNO Ltda. – EPP, julgando procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC,
“para reconhecer o direito da requerente à isenção/imunidade de ITBI na integralização de capital social realizada com o registro da alteração do Contrato Social, na data de 08/02/2018, na Junta Comercial de Minas Gerais sob no 6503067, com o imóvel de matrícula no 99.511 registrado no CRI de Rondonópolis/MT, e, consequentemente, declarar a ilegalidade da cobrança do ITBI no importe de R$ 279.388,30 (duzentos e setenta e nove mil trezentos e oitenta e oito reais e trinta centavos)”
, condenando o réu ao pagamento do ônus sucumbencial.

Inconformado, o apelante argui preliminarmente, a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1o, do CPC.

No mérito, defende a tributação do ITBI sobre o valor excedente ao limite do capital social a ser integralizado, sendo que a base de cálculo foi aferida de acordo com o art. 28, do CTM, e apurado pela Comissão Permanente da Avaliação, na forma do Tema 796 do STF.

Segue sustentando, que o apelado não impugnou o laudo de avaliação do imóvel no processo administrativo que apurou a incidência do tributo no imóvel objeto da demanda.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 157879486), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação anulatória de débito fiscal que lhe move ONNO Ltda. – EPP, julgando procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC,
“para reconhecer o direito da requerente à isenção/imunidade de ITBI na integralização de capital social realizada com o registro da alteração do Contrato Social, na data de 08/02/2018, na Junta Comercial de Minas Gerais sob no 6503067, com o imóvel de matrícula no 99.511 registrado no CRI de Rondonópolis/MT, e, consequentemente, declarar a ilegalidade da cobrança do ITBI no importe de R$ 279.388,30 (duzentos e setenta e nove mil trezentos e oitenta e oito reais e trinta centavos)”
, condenando o réu ao pagamento do ônus sucumbencial (id. 157879481).

Irresignado, o apelante argui preliminarmente, a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1o, do CPC.

No mérito, defende a tributação do ITBI sobre o valor excedente ao limite do capital social a ser integralizado, sendo que a base de cálculo foi aferida de acordo com o art. 28, do CTM, e apurado pela Comissão Permanente da Avaliação, na forma do Tema 796 do STF.

Segue sustentando, que o apelado não impugnou o laudo de avaliação do imóvel no processo administrativo que apurou a incidência do tributo no imóvel objeto da demanda.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que o apelo interposto não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Ora, com a devida vênia, é cediço que a tempestividade é requisito essencial para garantir o conhecimento do recurso de apelação, cujo lapso temporal é de 15 (quinze) dias úteis, conforme disposto no art. 1.003, §5o, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Não obstante, também é de amplo conhecimento que, nos termos do
caput
, do art. 183, do mesmo diploma processual civil,
“A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal”
, o que leva a conclusão que o prazo para a Fazenda Pública interpor recurso de apelação é de 30 (trinta) dias úteis, cujo termo inicial será a carga ou remessa dos autos, bem como por meio eletrônico (parágrafo primeiro).

In casu
, a r. sentença foi publicada em 25.10.2022 (id. 102055795 – autos de origem), motivo pelo o Município de Rondonópolis/MT qual teria até o dia 15.12.2022 para interpor eventual recurso, contudo, protocolou o apelo apenas em 03.01.2023 (id. 157879483), ou seja, quanto já fulminado o prazo recursal permitido na aludida norma legal.

À vista disso, resta evidente que o apelo não atende o prazo estabelecido no código de ritos, e, como é comezinho no Direito, a tempestividade é considerada um pressuposto de validade processual, de modo que o não conhecimento recurso é medida que se impõe.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

““RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CANABIDIOL OIL – CRIANÇA COM SÍNDROME SOB INVESTIGAÇÃO MÉDICA – SINTOMAS DE “SÍNDROME DE DRAVET” E DE “SÍNDROME DE ANGELMAN” – PREJUDICIAL DE MÉRITO – APELO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO. [...] – APELO NÃO CONHECIDO.

1. O Procurador Dr. Carlos Bueno foi intimado pessoalmente conforme a certidão de p.198, no dia 08/03/2017 (14:39) e somente protocolizou o apelo aos dias 30.06.2017. O prazo do artigo 1009, do NCPC foi superado de muito - 67 dias apos a intimação -, o que implica no reconhecimento na intempestividade do apelo.
[...]”
(REEX/RAC n. 0001817-96.2016.8.11.0086, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 18.02.2019 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APELO INTEMPESTIVO – AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso
.”
(RAC n. 0005417-66.2016.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 29.03.2021 – negritei)

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do apelo interposto é medida que se impõe.

De outra banda, também se verifica que o Reexame Necessário Cível não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Ora, com a devida vênia, as hipóteses de cabimento do Reexame Necessário Cível estão dispostas no art. 496, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.”

À vista disso, o §3o, inc. III, do referido dispositivo legal, excetua do duplo grau de jurisdição obrigatório a condenação ou o proveito econômico obtido na causa que possuir valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos para odos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Na espécie, observa-se que a ação anulatória de débito fiscal movida pela ONNO Logística Ltda. em desfavor do Município de Rondonópolis/MT, foi julgada procedente, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC,
“para reconhecer o direito da requerente à isenção/imunidade de ITBI na integralização de capital social realizada com o registro da alteração do Contrato Social, na data de 08/02/2018, na Junta Comercial de Minas Gerais sob no 6503067, com o imóvel de matrícula no 99.511 registrado no CRI de Rondonópolis/MT, e, consequentemente, declarar a ilegalidade da cobrança do ITBI no importe de R$ 279.388,30 (duzentos e setenta e nove mil trezentos e oitenta e oito reais e trinta centavos)”
, condenando o réu ao pagamento do ônus sucumbencial (id. 157879481).

Nesse contexto, convém ressaltar que o proveito econômico obtido com a causa foi inferior a 100 (cem) salários-mínimos.

Assim, o presente reexame necessário cível é totalmente dispensável na espécie.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta intempestividade e, de outra banda, considerando que o caso em voga se enquadra na hipótese prevista no art. 496, §3o, inc. II, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do Reexame Necessário Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023